Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judiciário de Segunda Instância Desembargadora Carmelita Brasil Número do processo: 0705369-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANNA CAROLINE PEREIRA RODRIGUES, FERNANDA DE PAULA FELIPE, WELINTON DOS REIS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alessandro Amorim Liberato, Advogado, em favor de Anna Caroline Pereira Rodrigues, Fernanda de Paula Felipe e Welinton dos Reis Santos, detidos por força de decisão que determinou a prisão temporária dos investigados no PJe 0701435-12.2022.8.07.0006. Em suas razões, o impetrante narra que os pacientes são todos réus primários, foram detidos em 17 de fevereiro de 2022, e que Anna e Fernanda são mães de três crianças cada uma. A filha mais nova da paciente Anna estaria com apenas 28 (vinte e oito) dias de idade. Nestes termos, requer, inclusive liminarmente, ao fundamento de que não existem elementos concretos que comprovem a imprescindibilidade da prisão dos pacientes, a concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a decretação de medidas cautelares. Em cumulação subsidiária de pedidos, pugna pela conversão da prisão para a modalidade domiciliar humanitária para os três pacientes, ao fundamento de que Anna e Fernanda são mães de crianças e adolescentes, e de que Welinton é requerido para a assistência familiar paterna. É o relatório. Decido. A partir da detida análise dos autos, verifico que o feito originário principal, no qual foi proferida a decisão que determinou a prisão temporária dos pacientes, PJe 0701435-12.2022.8.07.0006, encontra-se sob sigilo. Na mesma linha, o processo originado no PJe, que decorre do Auto de Prisão, PJe 0701683-75.2022.8.07.0006, e foi objeto de análise pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, também está protegido por segredo de justiça. Diante deste cenário, e considerando que o patrono dos réus, ora impetrante, não preencheu as lacunas documentais essenciais referentes à investigação que está em curso no Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, os elementos apresentados são incapazes de viabilizar a reanálise desejada. Inclusive, cumpre ressaltar que a maior parte do relato fático foi extraída da representação policial da Décima Terceira Delegacia de Polícia, que confirmou a prisão dos pacientes por força do mandado de prisão temporária decorrente da investigação que apura a participação em organização criminosa supostamente fornecedora de armas de fogo de grosso calibre. De se destacar, ainda, que Anna Caroline é mãe de A. K. R. dos. R. S., recém-nascida com menos de 1 (um) mês de idade, e de aleitamento materno exclusivo. Em relação à paciente Anna Caroline Pereira Rodrigues, todavia, a partir de contato com o NAC, verifico que ontem, consoante audiência de custódia registrada no PJe 0701683-75.222.8.07.0006, já foi concedida liberdade provisória sem fiança, exatamente ao fundamento da prisão domiciliar humanitária para cuidar da sua filha, de forma que, no ponto, o mandamus sequer merece ser conhecido. Em relação aos demais pacientes, consoante descrito na presente decisão, a reanálise dos fumus comissi delicti e do periculum libertatis está prejudicada diante da escassez de informações, que não foram apresentadas pelo impetrante e não são passíveis de acesso por estarem protegidas por elevado grau de sigilo. Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, INDEFIRO a liminar pleiteada. I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista